Tribunal: TJDFT
Processo: 0706150-74.2025.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO PARCIAL DE FATURAS. INADIMPLEMENTO. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, uma vez que a hipossuficiência alegada está demonstrada pelos documentos de ID 81902532 a ID 81902537. Foram ofertadas contrarrazões (ID 81730982).
3. Na origem, a autora ajuizou ação em face da requerida, pleiteando a exclusão imediata de seu nome dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00. Relatou que tomou conhecimento da negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA), em razão de suposta dívida no valor de R$ 1.077,09, vinculada a fatura de cartão de crédito. Sustentou que a cobrança é indevida, porquanto o débito teria sido integralmente quitado mediante pagamento em espécie realizado em casa lotérica. Alegou que efetuou pagamento adicional de R$ 337,00, referente a parcelamento anterior, igualmente adimplido. Aduziu que, posteriormente, foi surpreendida com nova cobrança no valor de R$ 2.511,46, acrescida de encargos, sob alegação de inadimplemento, bem como com a realização de refinanciamento do débito sem sua anuência. Asseverou que buscou solução na via administrativa, sem êxito, sendo informada pela requerida que os pagamentos não teriam sido identificados, embora confirmados pela instituição arrecadadora. Defendeu a irregularidade da negativação. Diante da ausência de solução extrajudicial, ajuizou a presente demanda.
4. Em suas razões recursais, a autora sustentou que restou comprovada, de forma documental, a quitação integral dos débitos que lhe foram imputados, mediante pagamentos regularmente realizados e devidamente processados pelo sistema bancário, o que deveria ensejar a imediata exclusão de qualquer restrição em seu nome. Alegou que, ainda assim, a instituição recorrida manteve a negativação sob o argumento de ausência de identificação dos valores em seus sistemas internos, justificativa que reputou inidônea. Aduziu que eventuais falhas operacionais, inconsistências sistêmicas ou desorganização administrativa não podem ser imputadas ao consumidor, devendo ser suportadas pelo fornecedor, à luz da teoria do risco do empreendimento. Argumentou que a conduta da recorrida violou os deveres anexos da boa-fé objetiva, especialmente os deveres de lealdade, confiança e cooperação, ao manter a inscrição indevida mesmo após o adimplemento da obrigação. Asseverou que a negativação indevida configura dano moral in re ipsa, sendo prescindível a comprovação de prejuízo concreto, destacando, no caso, a ocorrência de constrangimentos e restrições ao crédito. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em: (i) definir se houve falha na prestação do serviço; (ii) apurar a ocorrência de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. No caso concreto, a prova documental evidencia que a autora realizou pagamentos parciais das faturas de cartão de crédito, sem, contudo, comprovar a quitação integral dos valores devidos. Os comprovantes juntados indicam a satisfação de apenas parte das obrigações assumidas, não sendo suficientes para afastar a existência de saldo remanescente. Assim, a alegação de adimplemento integral não encontra respaldo no conjunto probatório, subsistindo a exigibilidade do débito.
8. Nos termos demonstrados nos autos, os valores pagos não correspondem ao montante integral das faturas nos respectivos vencimentos, havendo diferença significativa entre o valor devido e aquele efetivamente adimplido (ID 81730913 a ID 81730916). Tal circunstância autoriza a incidência de encargos contratuais decorrentes do inadimplemento parcial, bem como a evolução do débito nas faturas subsequentes. Ademais, conforme destacado na sentença, a anotação de ID 81730917, p. 1, foi realizada por empresa de CNPJ diverso da requerida. Desse modo, não se verifica irregularidade na cobrança realizada pela instituição financeira, tampouco se pode imputar à requerida falha na prestação do serviço.
9. Nos termos do art. 319 do Código Civil, o pagamento prova-se por recibo, incumbindo ao devedor/pagador o ônus de demonstrar a quitação da obrigação, mediante apresentação de prova idônea do adimplemento, não se presumindo o pagamento pela simples alegação. Ausente comprovação suficiente, subsiste a exigibilidade do débito. Nesse quadro, não comprovada a quitação integral da dívida, a manutenção da inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes decorre do exercício regular do direito do credor, inexistindo conduta ilícita. Ausente falha na prestação do serviço, afasta-se, por consequência, o dever de indenizar, não havendo falar em danos morais indenizáveis.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Sem custas, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida à autora.
12. Foi nomeado, pelo juízo de origem, advogado dativo (ID 81730973), o qual apresentou recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 estabelece que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do valor, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, ficam fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.